Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713048-04.2023.8.07.0003 RECORRENTE: I REI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME RECORRIDO: ERNESON JOSÉ RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONCESSÃO DE USO. DECADÊNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PRAZO DECADENCIAL EXTRAPOLADO. SITUAÇÃO JURÍDICA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso ataca suficientemente os argumentos expostos pelo julgador de origem, não havendo dissonância entre o conteúdo da sentença e as razões recursais que justifique o não conhecimento da apelação. 2. No julgamento liminar de improcedência fundado na constatação de prescrição ou decadência (artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil), afasta-se a necessidade de prévia manifestação das partes, nos termos do parágrafo único do artigo 487 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa rejeitada. 3. A apelante insurge-se contra sentença que, reconhecendo a decadência de seu direito, julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação de ato jurídico, consistente na arrematação, pelo segundo réu, dos direitos sobre imóvel que ocupava, mediante concessão de direito real de uso, em sede de leilão realizado no bojo de execução promovida pelo primeiro réu em seu desfavor, com vistas ao adimplemento de dívida oriunda de contrato de locação. 4. O transcurso de mais de 14 (catorze) anos entre a arrematação dos direitos sobre o imóvel pelo segundo réu e o ajuizamento do presente feito afasta, à toda evidência, a plausibilidade das teses sustentadas no recurso, haja vista a extrapolação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil. 5. A apelante já havia exercido as faculdades processuais conferidas pela legislação de regência para atacar o leilão considerado viciado por meio de embargos à arrematação e embargos de terceiro, ajuizados entre 2009 e 2010, tendo as decisões que lhes foram desfavoráveis há muito transitado em julgado. Logo, não há amparo legal para o processamento da pretensão inadvertidamente reiterada pela apelante por meio da presente ação. 6. Os réus foram regularmente citados para contrarrazoar o recurso de apelação, na forma do artigo 332, § 4o, do CPC, vindo o primeiro deles a apresentar resposta. Assim, é cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do patrono do primeiro recorrido, no percentual de 10% sobre o valor da causa, a teor do § 2o do artigo 85 do CPC. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 169 do CC, sustentando a nulidade absoluta do ato jurídico impugnado (leilão), não havendo que se falar em preclusão, nem em decadência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 169 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Observo, todavia, que o feito de autoria da Terracap foi ajuizado cerca de 13 (treze) anos após a penhora e o leilão cuja validade a apelante deseja impugnar mais uma vez por meio desta ação, motivo pelo qual a discussão lá havida não poderia amparar a pretensão veiculada no recurso sob exame, de retorno das partes deste processo ao status quo ante, como se fosse possível repristinar, por meio de nova decisão judicial, fatos já consolidados no tempo, amparados por decisões judiciais previamente prolatadas e já acobertadas pelo manto da coisa julgada. Nesse ponto, assiste razão ao magistrado de origem quando destaca, na sentença, que a apelante já havia exercido as faculdades processuais conferidas pela legislação de regência para atacar o leilão considerado viciado, vide os embargos à arrematação ajuizados pelo sócio administrador da ora apelante em meados de 2009 (processo 2009.03.1.000673-4) e os embargos de terceiro ajuizados diretamente pela apelante em 2010 (processo 2010.03.1.007155-5), por meio dos quais não obteve êxito” (ID. 56329098). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016